Tribunal: TJDFT
Processo: 0749548-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749548-10.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO SANTOS AGUIAR DE PADUA AGRAVADO: FERNANDA LISBOA CUNHA, FERNANDO DOS SANTOS CUNHA, MARIA FATIMA LISBOA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO SANTOS AGUIAR DE PÁDUA contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de execução de prestação de contas no 0738576-17.2021.8.07.0001, proposta por FERNANDA LISBOA CUNHA, FERNANDO DOS SANTOS CUNHA E MARIA FÁTIMA LISBOA em desfavor de THIAGO SANTOS AGUIAR DE PÁDUA, MÁRCIO LIMA DA SILVA E MÁRCIO LIMA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 252459839 dos autos originários), o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de ingresso dos herdeiros como assistentes simples, manteve a responsabilidade solidária do executado Thiago Santos Aguiar de Pádua pela obrigação reconhecida judicialmente, aplicou-lhe multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por conduta protelatória e advertiu as partes quanto à apresentação de petições com intuito de retardar o cumprimento da execução. Determinou, ainda, o aguardo de manifestação do juízo do inventário quanto à penhora no rosto dos autos, com possibilidade de revogação da medida, e ordenou o cadastro e posterior exclusão dos terceiros como interessados. Na oportunidade, entendeu que a intervenção de terceiros na fase de cumprimento de sentença é juridicamente inviável, por ausência de interesse direto no objeto da fase processual, conforme jurisprudência consolidada. Reconheceu que o executado Thiago figura como devedor no título executivo judicial, sendo solidariamente responsável, e que suas alegações de exclusão da obrigação são manifestamente inoportunas. Considerou que a manifestação apresentada visava indevidamente a retardar o andamento processual, justificando a imposição da penalidade prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC. Opostos embargos de declaração pelo ora agravante, não foram acolhidos por meio da decisão de ID 253245758, na origem. Em suas razões de recorrer (ID 78265016), o agravante sustenta que a multa imposta pelo juízo de origem decorre de uma equivocada interpretação de sua manifestação processual, a qual teve por único objetivo colaborar com o andamento da execução, mediante a indicação de bens pertencentes aos coexecutados. Argumenta que não houve qualquer pedido de exclusão da responsabilidade solidária, mas sim atuação diligente para viabilizar a penhora, conforme reconhecido inclusive pelos exequentes, que acolheram as informações prestadas. Ressalta que ajuizou ação autônoma contra o coexecutado Márcio Lima, buscando compelir a indicação de bens e a reparação dos danos causados, o que reforça sua postura colaborativa. Alega que a decisão agravada incorreu em contradição e obscuridade, ao presumir indevidamente que o agravante pretendia afastar sua responsabilidade, quando, na verdade, apenas contribuiu para a efetividade da execução. Sustenta que a penalidade aplicada desestimula condutas cooperativas e viola os princípios da boa-fé e da cooperação processual, sendo necessária sua reforma. Ao final, postula o provimento do recurso para que seja afastada a multa aplicada, reconhecendo-se o caráter colaborativo da conduta adotada pelo agravante. A parte agravante não procedeu ao recolhimento do preparo recursal, tampouco fora concedido o benefício da justiça gratuita pelo juízo de primeiro grau. Por meio da decisão de ID 78409917, esta Relatoria determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro no ID 78826473. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não formulou qualquer pedido em sede de cognição sumária, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2025 às 19:01:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora